Tribunal: TJMT
Processo: 1022562-66.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022562-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), LAURYVANIA DE SOUZA PINTO - CPF: 851.511.221-34 (EMBARGADO), VALTER JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 039.372.578-29 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por Valter Joaquim dos Santos, apontando omissão no Acórdão proferido em Agravo de Instrumento que negou provimento ao recurso de Lauryvania de Souza Pinto. A omissão alegada refere-se à ausência de manifestação sobre a fixação de honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em fase recursal e se, neste caso, caberia a sua aplicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade em decisões judiciais.

4.

O artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC, prevê a fixação de honorários advocatícios em grau recursal quando houver condenação em honorários na decisão recorrida.

5.

No caso, o Acórdão embargado não analisou o pedido de fixação de honorários advocatícios recursais, caracterizando omissão.

6.

Contudo, a decisão agravada, objeto do Acórdão, não fixou honorários sucumbenciais, o que impede a sua majoração em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A omissão quanto à análise de honorários recursais deve ser suprida, ainda que não haja efeitos infringentes, quando a decisão recorrida não fixou honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.004810-0/001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, j. 28.06.2018

.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
VALTER JOAQUIM DOS SANTOS
, com o fito de sanar omissão atribuída ao Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LAURYVANIA DE SOUZA PINTO
, o qual negou provimento ao recurso.

Na ocasião, o embargante entende que o Acórdão embargado não enfrentou um dos tópicos assinalado na petição das contrarrazões do agravo, mais precisamente quanto ao pagamento de honorários em grau recursal.

Ao ver do embargante, a parte embargada deverá pagar honorários na fase recursal, no percentual de 20% do valor da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, assiste razão ao embargante, uma vez que não houve, no caso, manifestação do julgado acerca do exame do pedido de condenação da parte embargada em pagamento de honorários sucumbenciais, na fase recursal.

Sobre o tema, consoante se infere da análise conjugada dos §§ 1º e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, é cabível a fixação de honorários em grau de recurso, desde que a decisão recorrida tenha fixado honorários advocatícios.

A propósito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

1o
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não,
e nos recursos interpostos
, cumulativamente.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - ART. 85, §1º, NCPC.
São cabíveis honorários advocatícios na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença. Os honorários advocatícios recursais devem ser fixados com arrimo no art.85, §1º, do NCPC.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.004810-0/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2018, publicação da súmula em 28/06/2018)

Todavia, não foi isso o que ocorreu na hipótese, uma vez que a decisão agravada, proferida nos autos do cumprimento de sentença, não fixou honorários sucumbenciais, hipótese que não autoriza a majoração em sede de recurso.

Assim, apesar da omissão quanto à análise da questão atinente à fixação de honorários na fase recursal, a irresignação da parte embargante não deve prosperar.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024